Tribunal: STF
Processo: HC 270140
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.827.354/GO, submetido à relatoria do Ministro MESSOD AZULAY NETO.
Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 9 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de homicídio (art. 121 do Código Penal). 
De acordo com a denúncia: 

[…] no dia 12/01/2015, pouco depois de 00h00, próximo ao córrego que fica entre a “rodoviarinha velha” e o “Clube AFA”, na cidade de Quirinópolis/GO, o denunciado, supostamente, agindo com animus necandi, provocou na vítima, Nilva Aparecida Silva, as lesões descritas em laudo de exame cadavérico, as quais, em tese, foram a causa eficiente de sua morte.
Afere-se do caderno indiciário que acompanha a presente que AUDISLEY, pessoa de temperamento agressivo, mantinha tumultuado relacionamento amoroso com a vítima. Ameaçava-a e agredia-a de forma contumaz. 
Na data e hora aproximada dos fatos, o denunciado encontrava-se acompanhado da vítima em uma festa no “Clube AFA”, onde discutiram. Segundo se apurou, AUDISLEY gritava com sua companheira e a puxava pelo braço. 
Pouco após a discussão, o denunciado foi visto por testemunha saindo do “Clube AFA” em companhia da vítima, última oportunidade em que esta foi vista com vida. 
Consoante elucidado pelo incluso inquérito policial, naquela mesma noite, o denunciado convidou uma das testemunhas ouvidas pela autoridade policial para passarem aquela noite juntos, a qual afirmou que questionou AUDISLEY sobre a vítima e obteve como resposta que ambos haviam brigado e que o acusado – apresentando sinais de embriaguez e nervosismo – havia resolvido sua vida, estando solteiro.

O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás deu parcial provimento ao apelo defensivo para estabelecer a pena em 8 anos e 2 meses de reclusão, mantendo-se o regime prisional. 
A defesa, então, interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, não conhecido pelo Ministro relator. Interposto Agravo Regimental, a Quinta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. EXIBIÇÃO DE VÍDEO DE DEPOIMENTO EM PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 479 DO CPP. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]
III. RAZÕES DE DECIDIR 
5. A decretação de nulidade processual depende da demonstração de efetivo prejuízo, conforme o art. 563 do Código de Processo Penal e o princípio pas de nullité sans grief. 
6. O Tribunal de origem concluiu que a defesa tinha ciência prévia da existência da mídia e que seu conteúdo já havia sido amplamente debatido em fases anteriores do processo, não havendo inovação probatória. 
7. A análise da ausência de prejuízo à defesa está diretamente vinculada ao conjunto fático-probatório, o que é vedado na via estreita do recurso especial, conforme a Súmula n. 7, STJ. 
8. A jurisprudência do STJ é pacífica ao exigir a demonstração de prejuízo para o reconhecimento de nulidade processual, mesmo em casos de nulidade absoluta.
IV. DISPOSITIVO E TESE 
9. Agravo regimental desprovido.

Nesta ação, alega-se, em síntese: “a realização de julgamento pelo Tribunal do Júri com exibição, em plenário, de mídia contendo depoimento de testemunha juntada aos autos apenas um dia antes da sessão, em manifesta contrariedade ao art. 479 do Código de Processo Penal [Durante o julgamento não será permitida a leitura de documento ou a exibição de objeto que não tiver sido juntado aos autos com a antecedência mínima de 3 (três) dias úteis]”.
Em razão disso, requer-se a concessão da ordem “para reconhecer a nulidade do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri da Comarca de Quirinópolis/GO, em razão da violação ao art. 479 do Código de Processo Penal e às garantias constitucionais do contraditório, da ampla defesa e da plenitude de defesa, determinando-se a submissão do paciente a novo julgamento pelo Conselho de Sentença”. 
É o relatório. Decido.

No presente caso, sustenta a defesa a ocorrência de violação ao art. 479 do Código de Processo Penal, sob o argumento de que o membro do Ministério Público, durante a sessão plenária, teria exibido mídia contendo depoimento de testemunha juntada aos autos apenas um dia antes da sessão, em afronta aos princípios da não surpresa, da ampla defesa e do contraditório.
O Superior Tribunal de Justiça, contudo, concluiu que:

[...] o Tribunal de origem, ao julgar a apelação, consignou que a mídia contendo o depoimento da testemunha Thays Estefany do Nascimento foi devidamente indicada nos autos e que a defesa tinha ciência de sua existência, razão pela qual não houve inovação probatória. Destacou, ainda, que a mídia estava disponível às partes na secretaria processante e que a defesa teve a oportunidade de impugnar sua exibição em Plenário, o que foi analisado e indeferido pelo magistrado singular.
No mais, a decisão agravada analisou de forma fundamentada os pontos apresentados e concluiu pela impossibilidade de conhecimento do recurso especial, notadamente ante à incidência da Súmula n. 7, STJ, que veda o reexame de fatos e provas [...].
Aliás, o acórdão recorrido ressaltou que a decretação de nulidade processual depende da demonstração de efetivo prejuízo, conforme o art. 563 do Código de Processo Penal, o que não foi comprovado pela defesa. Pelo contrário, o Tribunal de origem concluiu que o conteúdo da mídia já era de conhecimento das partes e havia sido amplamente debatido em fases anteriores do processo, incluindo a decisão de pronúncia e as contrarrazões do Ministério Público Estadual no recurso em sentido estrito.
Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica ao exigir a demonstração de prejuízo para o reconhecimento de nulidade processual, mesmo em casos de nulidade absoluta.
[..]
Por fim, conforme já destacado na decisão agravada, o entendimento adotado pelo Tribunal local está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, que já decidiu, em casos análogos, pela inexistência de nulidade quando a defesa teve ciência prévia do conteúdo da prova e não demonstrou prejuízo concreto.
A propósito, este Tribunal Superior firmou compreensão de que o art. 479 do Código de Processo Penal veda a leitura de documento ou a apresentação de objeto que não tiver sido juntado aos autos com a antecedência mínima de 3 (três) dias úteis (AgRg no AREsp 486.618/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 23/3/2018), o que não é o caso, já que, de acordo com o que constou no acórdão recorrido, a mídia contendo o depoimento da testemunha foi devidamente indicada nos autos, a defesa tinha ciência de sua existência e a mídia estava disponível às partes na secretaria do Juízo.

Observa-se que, ao contrário do alegado, o conteúdo da mídia “já era de conhecimento das partes e havia sido amplamente debatido em fases anteriores do processo, incluindo a decisão de pronúncia e as contrarrazões do Ministério Público Estadual no recurso em sentido estrito”, circunstância que afasta qualquer alegação de surpresa ou de violação ao devido processo legal.
Conforme decidiu esta SUPREMA CORTE,  “se o documento juntado aos autos respeitou o disposto no art. 479 do CPP, as partes poderão fazer sua leitura durante o julgamento” (HC 137182, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/10/2016). 
Nesse contexto, não se verifica fundamento idôneo para a declaração de nulidade do processo, pois não há indicação de ato ou fato sobre o qual a defesa não tenha tido oportunidade de se manifestar, tampouco demonstração de prejuízo apto a invalidar a condenação, sendo certo, ainda, que esta ação constitucional não se revela via adequada para o reexame de matéria fática, de modo a infirmar a conclusão alcançada pelas instâncias ordinárias.
Em outras palavras, não houve comprometimento da compreensão da acusação nem do pleno exercício da ampla defesa, requisitos indispensáveis ao reconhecimento de nulidade. Além disso, a defesa sequer demonstrou de que forma a renovação do ato impugnado poderia beneficiar o paciente.
Incide, nessas circunstâncias, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte ( pas de nullité sans grief). Pertinentes, a propósito dessa temática, as lições de ADA, SCARANCE e MAGALHÃES: Sem ofensa ao sentido teleológico da norma não haverá prejuízo e, por isso, o reconhecimento da nulidade nessa hipótese constituiria consagração de um formalismo exagerado e inútil, que sacrificaria o objetivo maior da atividade jurisdicional ( As nulidades no processo penal , p. 27, 12ª ed., 2011, RT). Nesse mesmo sentido é a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: HC 132.149-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 16/6/2017; RE 971.305-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/3/2017; RHC 128.827, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/3/2017; RHC 129.663-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 16/5/2017; HC 120.121-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 9/12/2016; HC 130.549-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 17/11/2016; RHC 134.182, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 8/8/2016; HC 132.814, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 1º/8/2016; AP 481-EI-ED, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 12/8/2014, este último assim ementado: 

(…) 3. Além da arguição opportune tempore da suposta nulidade, seja ela relativa ou absoluta, a demonstração de prejuízo concreto é igualmente essencial para o seu reconhecimento, de acordo com o princípio do pas de nullité sans grief , presente no art. 563 do Código de Processo Penal. Precedentes. (...) 

Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
Publique-se.
Brasília, 27 de março de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente